Tribunal: STF
Processo: Ext 1693
Classe: Ext
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de pedido de habilitação no processo, na qualidade de amicus curiae, apresentado pela Associação Direitos Humanos em Rede - CONECTAS DIREITOS HUMANOS.



    A referida entidade pretende ocupar a posição de amigo da CORTE aos argumentos de que (a) tema destes autos transcende ao caso concreto, diante de situação em que Estado estrangeiro vem à Jurisdição brasileira requerer o cerceamento da liberdade motora de um de seus nacionais sem possuir qualquer condição de zelar por seus direitos fundamentais; e (b) trará a esta SUPREMA CORTE insumos técnico-jurídicos para evidenciar o uso despropositado e persecutório de instrumentos jurídicos - no caso, a cooperação internacional em matéria penal - para fins exclusivamente políticos.



    É o relatório. 



    DECIDO.



    Na Jurisdição Constitucional brasileira, o relator poderá admitir a manifestação de órgãos ou entidades, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, a repercussão geral da controvérsia e a representatividade dos postulantes.



    Juntamente com as audiências públicas, este instituto é instrumento de democratização e maior legitimação da atuação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em sede de jurisdição constitucional, tanto concentrada (ADPF 54/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO; ADI 4.357/ED, Rel. Min. LUIZ FUX), quanto difusa (RE 631.053/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO; RE 566.349/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA), na medida em que concretiza maior abertura e pluralidade nas discussões, ensejando a colaboração com pareceres, dados e informações importantes sobre a questão controvertida, bem como acerca dos reflexos de eventual decisão da SUPREMA CORTE.



    Na presente hipótese, o Requerente preenche os requisitos essenciais, tendo demonstrado poder contribuir de forma relevante para a discussão da questão constitucional em causa.



    Diante do exposto, nos termos do art. 7º, § 2º, da Lei 9.868/1999, DEFIRO O PEDIDO DE INGRESSO da Associação Direitos Humanos em Rede - CONECTAS DIREITOS HUMANOS como AMICUS CURIAE nos autos desta Extradição.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente